Tribunal: TJMT
Processo: 0003475-55.2013.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003475-55.2013.8.11.0024
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES-MT (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS FREI OSVALDO – MUNICIPIO CHAPADA DOS GUIMARÃES – NECESSIDADE - OMISSÃO ESTATAL – DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM POR EM FUNCIONAMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – SENTENÇA RATIFICADA, EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1-Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

2-O
s direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

3- Perfeitamente possível a condenação do município de Chapada dos Guimarães, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença oriunda da 2ª Vara da comarca de Chapada dos Guimarães, que, confirmando a liminar, julgou procedente Ação Civil Pública (cód. 63669) proposta pelo Ministério Público em desfavor do Município de Chapada dos Guimarães, com o objetivo de impor-lhe obrigação de promover reformas estruturais no Centro de Especialidades Médicas Frei Osvaldo, em razão de diversas irregularidades, entre as quais, elenca: “cobertura seriamente deteriorada; infiltrações; instalações elétricas inseguras e acessibilidade prejudicada, pois a edificação não possui estrutura que permita o livre acesso de portadores de necessidades especiais a todos os ambientes da estrutura.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID. 2104101).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença. (ID 2218207)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença oriunda da 2ª Vara da comarca de Chapada dos Guimarães, que, confirmando a liminar, julgou procedente Ação Civil Pública (cód. 63669) proposta pelo Ministério Público em desfavor do Município de Chapada dos Guimarães, com o objetivo de impor-lhe obrigação de promover reformas estruturais no Centro de Especialidades Médicas Frei Osvaldo, em razão de diversas irregularidades, entre as quais, elenca: “cobertura seriamente deteriorada; infiltrações; instalações elétricas inseguras e acessibilidade prejudicada, pois a edificação não possui estrutura que permita o livre acesso de portadores de necessidades especiais a todos os ambientes da estrutura.

A necessidade da reforma vindicada é inequívoca, vez que a precariedade das instalações foi atesta no Relatório Técnico n° 334/2013 (IDs 2103811 e 2103818).

No caso dos autos, tem-se que o Ministério Público apurou, através de procedimento preparatório, que os pacientes da
Centro de Especialidades Médicas Frei Osvaldo
recebem tratamento de saúde, de modo precário, haja vista as inúmeras irregularidades encontradas.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, sempre através de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não pode o Poder Público esquivar-se de seu dever constitucional.

Assim o dever do Estado não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Pois bem.

Tenho que a sentença, ora apreciada não merece reparo.

A controvérsia a ser apreciada por esta Câmara, consiste em saber se é possível, ou não, ao Poder Judiciário obrigar o Poder Executivo a adoção de providências administrativas para reformar e adequar
o Centro de Especialidades Médicas Frei Osvaldo, localizado no município de Chapada dos Guimarães
, que se encontra em condições precárias de funcionamento para atendimento dos pacientes, conforme
Relatório Técnico n° 334/2013 (IDs 2103811 e 2103818
)
.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Tal circunstância, consoante fartamente demonstrado nos autos, acarreta graves prejuízos ao adequado atendimento de todos os pacientes, submetidos a condições notadamente indignas, o que colide com os princípios esculpidos na Carta Magma.

Desse modo, tem-se que perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário nesses casos, eis que a inércia estatal vem se arrastando ano após ano, repercutindo, de forma negativa, no âmbito da aplicação dos direitos sociais que interessam a sociedade.

Impende considerar, ainda, que o Poder Judiciário, no exercício do mister jurisdicional, assegurado pela Lei Maior, pode e deve impor ao Poder Executivo o cumprimento da disposição constitucional que garante a integridade dos cidadãos, assim como o acesso real aos direitos fundamentais de assento constitucional, sob pena de se extirpar qualquer força das ordens vinculantes da Carta Federal.

Nesse diapasão, o mandamento judicial de atendimento às diretivas de implemento dos direitos constitucionais fundamentais, de nenhum modo, vulnera o princípio da separação de poderes, postulado este que não pode ser empregado para justificar a negativa de vigência à Constituição e contrariar o próprio interesse público.

Nessa esteira, ao Judiciário, cabe o controle de legalidade e da formalidade dos atos de administração, sendo certo que também o mencionado princípio não resiste à vulneração dos direitos e garantias fundamentais, cujo pleno atendimento não é dever apenas do Poder Executivo e Legislativo, mas também do Judiciário.

É certo que, em regra, a implementação de política pública é atribuição do Poder Executivo e do Legislativo. No entanto, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, quando há infringência constitucional, e desatendimento às próprias normas administrativas, o Judiciário deve agir para compelir o Estado a cumprir o dever mínimo que lhe compete, conforme o posicionamento do col. Supremo Tribunal Federal, adotado na ADPF nº. 45, cujo seguinte trecho se extrai, por oportuno: “DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. – O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental (...) a omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental." (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

Desse modo, diante das graves circunstâncias evidenciadas na espécie, advinda da omissão do Município em dar efetividade à implementação da reforma d
o Centro de Especialidades Médicas Frei Osvaldo
, tenho que a determinação de providenciar o necessário para o adequado funcionamento do hospital para tratamento da saúde dos pacientes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, tampouco em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo, tratando-se, na verdade, de regular aplicação dos preceitos constitucionais prevalentes, bem assim das normas legais e regulamentares em pleno vigor, o que deve, pois, ser mantido.

A propósito, em casos análogos, este Tribunal já decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA -BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL - SUBSTITUIÇÃO POR MULTA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, devendo substituí-la por multa cominatória ao devedor, por ser mais adequado, diante da natureza obrigacional da prestação.” (Apelação / Reexame Necessário 10394/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)
.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020